Tribunal: TCU
Processo: 013.073/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1745/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no pregão 2/2022, promovido pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão (SFAMA), com vistas à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle, inclusive de manutenção e abastecimento, da frota e veículos pertencentes à SFAMA; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 10, que concluiu que a representação pode ser considerada prejudicada por perda de objeto, em função de decisão do órgão, em sede de impugnação com o mesmo objeto desta representação, de acatar as alegações do impugnante e revisar as condições do edital do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 10) à SFAMA e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.073/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão (SFAMA). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.